Tribunal: TJSP
Processo: 2054991-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reembolso de valor c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Decisão que indeferiu o pedido liminar de restituição imediata dos valores correspondentes aos pacotes adquiridos com a parte ré. Recurso da parte autora. Em sede de cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não se verifica o perigo de dano

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reembolso de valor c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Decisão que indeferiu o pedido liminar de restituição imediata dos valores correspondentes aos pacotes adquiridos com a parte ré. Recurso da parte autora. Em sede de cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente comprovação de insolvência da requerida. Decisão mantida.
Recurso não provido.